Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BAIXA DE AVERBAÇÃO DCISÃO COLEGIADA. PUBLICADA. CARTÓRIO. REGISTRO IMÓVEIS. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CODHAB. AVERBAÇÃO. DIVÓRCIO. CERTIDÃO DE ÔNUS. POSSIBILIDADE.
1. A determinação exarada por decisão colegiada, no uso do poder geral de cautela, teve como objetivo impedir a transferência do imóvel a terceiros estranhos à lide.
2. É possível promover a baixa na averbação constante em acórdão publicado, quando essa obstar o termo de liberação da CODHAB para escriturar o imóvel adquirido, por promessa de compra e venda em prestações fixas, sem a comprovação da averbação do divórcio na certidão de ônus do imóvel partilhado, objeto de promessa de compra e venda.
3. Recurso conhecido e provido.